Tribunal: TJES
Processo: 5007723-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007723-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EZIONE BARCELOS PECANHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007723-56.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO
: EZIONE BARCELOS PECANHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO NÃO ESCLARECIDO PELO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Alega a parte autora que, desde maio de 2023, tem sofrido descontos indevidos em fatura de cartão de crédito por compra que afirma não ter realizado, e, mesmo após tentativas de resolução administrativa junto ao banco, as cobranças continuaram sendo realizadas normalmente sem que a ré tomasse qualquer providência.

Pede, nestes termos, o cancelamento do débito e que a ré seja condenada à restituição dos valores já debitados indevidamente em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da ré; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré em decorrência da transação não autorizada pela consumidora; (iii) analisar se estão configurados os danos materiais e morais, e se necessária a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Rejeita-se, dessa forma, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré, porquanto esta faz parte da cadeia de consumo que presta serviço à autora, tendo em vista que foi o responsável pela autorização e processamento do pagamento (via cartão de crédito), em relação ao qual há alegação de falha (cobrança efetuada mesmo após impugnação administrativa pela consumidora).

5. Do mérito. As alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo sentenciante, diante da fragilidade da prova apresentada pelo banco na tentativa de afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

6. Coaduno com os termos da sentença, no sentido de que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das transações impugnadas pela autora, sobretudo por se tratar de transações efetivadas em outro estado da federação (Santa Catarina). A falha na prestação dos serviços da ré não se limitou à operação bancária não reconhecida pela autora, mas também quando não solucionaram a questão após regular impugnação registrada pela consumidora. Evidenciada, nesses termos, a não demonstração pela ré do ônus probatório que lhe cabia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II).

7. Assim, inexistindo comprovação, por parte do banco, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da ré (art. 14, CDC), não merecendo reparos a sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito e a indenização por danos materiais.

8. E mais, a partir da constatação da ocorrência de fraude nas compras, tem-se por devida a restituição do valor pago pela autora de forma dobrada, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, com vistas ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS. Acerto do ato sentencial.

9. No que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

10. Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor da autora, a qual recaiu sobre a
Dra. Camila Ribeiro, OAB/ES nº 36.873
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, haja vista o limite (
até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)